Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-62.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003107-62.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL CONCEICAO DA SILVA - CPF: 459.894.511-72 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), RADAR MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 01.860.243/0001-62 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

R E L A T Ó R I O

MANOEL CONCEIÇÃO DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta em face de RADAR MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E OUTROS.

O Recorrente em suas razões recursais postula pela condenação em indenização por danos morais sob o argumento de que não se aplica a Súmula 385 tendo em vista que a anotação preexistente está sendo discutida judicial, o que será comprovado.

Discorre em longo arrazoado os motivos pelos quais entende devida a indenização pelos danos morais, requerendo o provimento do recurso.

O Recorrido Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A demanda em análise é de simples solução.

O Recorrente alega que não se aplica a Súmula 385 pois de acordo a anotação preexistente está sendo discutida judicialmente,
o que será comprovado
.

Ocorre que, inexiste prova nos autos e sequer foi colacionado em sede recursal comprovação a respeito de estar sendo discutida judicialmente a anotação anterior existente nos órgãos de inadimplência.

Portanto, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Assim,

não há como afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Nesse sentido já decidiu a e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922). (N.U 1025801-40.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023